Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736610-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra decisões de Ids. 104386214 e 106956788 dos autos no 0714383-74.2017.8.07.0001 que, em cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face de LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA, indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda. Em suas razões recursais, a exequente alega que em pesquisa Infojud se constatou a existência de saldo de imposto de renda a ser restituído ao devedor, devendo ser penhorado 30% do valor, considerando a manutenção do mínimo existencial. Ressalta que este TJDFT e o Superior Tribunal de Justiça possuem jurisprudência no sentido de que há possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade quando for preservada a dignidade do devedor e de sua família. Sustenta que parte do débito diz respeito à verba honorária, contratual e sucumbencial, que possui caráter alimentar, sendo possível, portanto, a penhora da restituição do imposto de renda. Sustenta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e/ou de tutela antecipada recursal ao agravo de instrumento, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente no cabimento da penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda, sendo parte da dívida composta por verba de natureza alimentar; e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorrente do fato de que o valor referente à restituição do imposto de renda pode ser levantado pelo executado, prejudicando o adimplemento do débito; bem como pela possibilidade de extinção ou suspensão do feito, o que poderá acarretar prejuízos à agravante e aos seus participantes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e/ou de antecipação da tutela de urgência para que o valor referente à restituição do imposto de renda seja depositado em Juízo para posterior levantamento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja deferida a penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda. Preparo regular nos Ids. 30753314 – Pág. 24 e 30753315. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal e/ou efeito suspensivo à decisão agravada. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado pela exequente agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não se prestando a esse desiderato a mera alegação de que o prosseguimento do feito poderá resultar em extinção ou suspensão dos autos, vez que restou deferido o pedido de penhora de participação nos lucros e resultados (PLR), pagos pelo órgão empregador do devedor (Id. 99018943 dos autos de origem). Ademais, já houve a restituição do imposto de renda no ano corrente, restando, portanto, a análise da questão referente à possibilidade de penhora da referida verba. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao executado para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora